Tribunal: TJDFT
Processo: 0738020-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Pedro Henrique de Sousa Mendes da Silva contra sentença (Id 26115551), integrada pelo pronunciamento de Id 26115561, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio Quintas Itapoã em seu desfavor, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento dos débitos condominiais atrasados. Na origem, o juízo sentenciante primeiramente afastou a preliminar de carência de ação por ilegitimidade ativa ad causam, afirmando que houve a prorrogação tácita do mandato do síndico, o qual se legitima por outorga de mandato ad judicia. No mérito, afirma que os débitos cobrados têm previsão expressa na convenção de condomínio e se efetivam em percentuais que se coadunam com o disposto no art. 1.336, § 1o do CC. Diz que o art. 323 do CPC permite a inclusão na condenação das parcelas que se vencerem durante a tramitação do processo e inclusive após o trânsito em julgado. Destacou que o entendimento firmado pelo STJ no REsp. 1.439.116/SP não se aplica à hipótese, isso porque tal tese tem como paradigma associações em ocupações regulares, o que não é o caso do condomínio autor. De igual forma, excluiu os honorários advocatícios contratuais, tendo em vista se tratar de negócio jurídico particular e que produz efeitos somente entre as partes, não atingindo terceiros. Acolheu parcialmente o pedido inicial e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (CPC, 85, § 2o). Inconformado, o réu interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 26115566, pp.1-22), preliminarmente, alega a ilegitimidade ad causam, em razão da extinção do mandato do síndico, devendo esta ser comprovada nos autos e não simplesmente presumida. No mérito, afirma que o autor possui natureza jurídica de mera associação de moradores, razão pela qual deve ser aplicado o entendimento firmado STJ no REsp 1.439.163/SP, segundo o qual o recorrente não pode ser obrigado a pagar as taxas de manutenção da associação da qual não faz parte. Nesse sentido, sustenta a ilegalidade das taxas cobradas e destaca não haver qualquer contraprestação pelo condomínio apelado tampouco prova de que convenção de condomínio que instituiu de tais taxas observou o quórum mínimo de 2/3 para a sua aprovação. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja cassada diante da ausência de legitimidade ativa do autor. No mérito, pleiteia a reforma da decisão combatida para que seja julgado improcedente o pedido inicial, bem como seja o recorrido instado a comprovar a legalidade das atas da assembleia que instituíram as taxas cobradas, especialmente com a juntada da lista de presença e registro de todos os condôminos, para fins de apuração do quórum. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 26115568 e 26115567, respectivamente. Contrarrazões no Id 26115572. Em 24/9/2021, após as contrarrazões, o apelante apresentou petição (Id 29366006), em que informa que entabulou acordo diretamente com o apelado, o qual teria englobado todos os encargos do processo, à exceção das custas finais (Id 29366007, pp. 1-3). Manifestou desistência da apelação e requereu o arquivamento (Id 26115565). É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, o apelante Pedro Henrique, na petição juntada no Id 29366006, manifesta inequívoca desistência da apelação que interpusera (Id 26115566, pp.1-22). O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[2] estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[3] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[4] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[5], prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. O advogado signatário da petição de comunicação da desistência está regularmente habilitado e com poderes para a prática desse ato processual (Id 26115544). O interesse é disponível. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I[6], 998, ambos do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação apresentada por Pedro Henrique de Sousa Mendes da Silva, na petição de Id 29366006, para que surta os efeitos concretamente. Condeno o apelante no pagamento das custas finais, se houver. Em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, não consta do acordo nenhuma disposição. Deixo de majorar os honorários recursais, porque o recurso não foi julgado. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [4] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...) [6] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...)